Tribunal: STF
Processo: ARE 1414224
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que é inconstitucional a multa administrativa prevista no art. 1º da Lei n° 5.724/71.



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1244).



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso.



    4. O Supremo Tribunal Federal, em 03.02.2023, reconheceu a repercussão geral da questão acerca da constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal (Tema 1244).



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator